Tribunal: TJSP
Processo: 0015528-94.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e receptação – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Conjunto probatório apto à manutenção do édito condenatório para ambos os réus – Acusado responsável pela subtração da motocicleta reconhecido pela vítima em Delegacia – Confirmação judicial pelos policiais militares responsáveis pelas

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e receptação – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Conjunto probatório apto à manutenção do édito condenatório para ambos os réus – Acusado responsável pela subtração da motocicleta reconhecido pela vítima em Delegacia – Confirmação judicial pelos policiais militares responsáveis pelas diligências – Validade – Negativa do acusado isolada nos autos – Corréu surpreendido na condução do veículo, em companhia do roubador, no dia seguinte à sua subtração – Circunstâncias fáticas que permitem concluir pela ciência a respeito da origem espúria do bem – Condenação mantida, nos termos da r. sentença – Teses subsidiárias de desclassificação do roubo para receptação para um dos réus e desclassificação da receptação dolosa para culposa para o corréu devidamente rechaçadas – Reprimendas não impugnadas – Regimes prisionais bem aplicados – Abrandamento não acolhido – "Bis in idem" não verificado ao se aumentar a reprimenda pela reincidência e utilizar tal circunstância na escolha do regime inicial de seu cumprimento – Precedentes – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0015528-
94.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes THIAGO SOUZA DE
OLIVEIRA e JEFFERSON ROBERTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015528-94.2018.8.26.0050 -Voto no 3.053
2
Apelação Criminal 0015528-94.2018.8.26.0050
Apelantes: Thiago Souza de Oliveira e Jefferson Roberto dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Luciana Piovesan
Voto no 3.053
Apelação Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego
de arma de fogo e receptação Recurso defensivo Absolvição
pretendida
Descabimento
Conjunto probatório apto à
manutenção do édito condenatório para ambos os réus Acusado
responsável pela subtração da motocicleta reconhecido pela vítima
em Delegacia
Confirmação judicial pelos policiais militares
responsáveis pelas diligências Validade Negativa do acusado
isolada nos autos Corréu surpreendido na condução do veículo,
em companhia do roubador, no dia seguinte à sua subtração
Circunstâncias fáticas que permitem concluir pela ciência a
respeito da origem espúria do bem Condenação mantida, nos
termos da r. sentença Teses subsidiárias de desclassificação do
roubo para receptação para um dos réus e desclassificação da
receptação dolosa para culposa para o corréu devidamente
rechaçadas Reprimendas não impugnadas Regimes prisionais
bem aplicados Abrandamento não acolhido “Bis in idem” não
verificado ao se aumentar a reprimenda pela reincidência e utilizar
tal circunstância na escolha do regime inicial de seu cumprimento
Precedentes Apelo desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Thiago
Souza de Oliveira e Jefferson Roberto dos Santos contra a r. sentença de fls. 319/325,
que julgou procedente a ação penal para condenar Thiago, por incurso no art. 180, “caput”,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no piso, bem como condenou Jefferson,
por ofensa ao art. 157, § 2o, incs. I e II, do Código Penal, ao cumprimento de 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no
piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015528-94.2018.8.26.0050 -Voto no 3.053
3
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela absolvição de
Jefferson por insuficiência de provas e, não sendo o entendimento, requer a
desclassificação do crime de roubo para receptação. Quanto a Thiago, aduz a necessidade
de sua absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pede pela desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa. Não
acatados os pleitos anteriormente referidos, busca o abrandamento do regime prisional,
alegando que sopesar negativamente a reincidência dos acusados na sua escolha configura
“bis in idem” (fls. 333/358).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público (fls. 367/383).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 396/403).
É o relatório.
A princípio, impende esclarecer que o i. Procurador de Justiça
requereu, inicialmente, que o julgamento fosse convertido em diligência para a juntada da
mídia contendo os interrogatórios dos acusados.
Contudo, verifico que referidos interrogatórios constam dos
próprios autos, às fls. 325, logo após o termo de audiência.
De qualquer modo, considerando que houve a devida
manifestação da d. Procuradoria de Justiça sobre todo o mérito recursal apresentado pela
defesa, reputo descabida nova protelação do v. Acórdão, passando a decidir.
O recurso não merece prosperar.
Jefferson foi condenado, pois nas circunstâncias descritas na
denúncia subtraiu, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, a
motocicleta conduzida por Y.E.H.
No dia subsequente, o acusado foi surpreendido ocupando a
garupa do veículo, que era conduzido por Thiago, o qual tinha plena ciência da origem
espúria do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015528-94.2018.8.26.0050 -Voto no 3.053
4
A r. sentença recorrida deve ser integralmente ratificada, a
teor do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois
escorada nas provas amealhadas na peça coercitiva, com ressonância posterior em Juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando reparos a serem feitos.
A materialidade está demonstrada no auto de prisão em
flagrante (fls. 8 e fls. 71), boletim de ocorrência (fls. 32/35 e fls. 67/70), auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 36/37), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação
(fls. 39), bem como pela prova oral colhida.
A autoria está igualmente comprovada, a despeito dos
argumentos defensivos.
Os policiais militares Cristiano e Rubens relataram que em
patrulhamento, visualizaram os dois réus ocupando uma motocicleta que não ostentava
placas, decidindo por sua abordagem. Esclareceram que Thiago
que também trazia
consigo um celular de origem ilícita era quem dirigia a moto e levava Jefferson como
garupa. No momento da abordagem, Thiago lhes disse que tinha emprestado o veículo de
um amigo, o qual não soube qualificar, apresentando versão contraditória. Assim, os
milicianos decidiram verificar a moto por seu chassi, constatando o roubo ocorrido no dia
anterior. Quanto à subtração, confirmaram que em Delegacia, Jefferson foi reconhecido
seguramente pelo proprietário da motocicleta como um dos autores do roubo, sendo
apontado como pessoa agressiva que, portando uma arma de fogo, ameaçou a vítima com o
objeto encostado em seu peito.
É preciso ressaltar que a tentativa de mitigar a validade do
depoimento dos policiais militares com fulcro apenas em sua condição funcional é mera
conjectura, desamparada de qualquer fundamento.
Sobre o assunto:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS
DE
ACUSAÇÃO.
DEPOIMENTOS
PRESTADOS
EM
JUÍZO
POR
AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015528-94.2018.8.26.0050 -Voto no 3.053
5
da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo
(assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que
presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do
flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente
autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou
na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de
sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos
prestados em Juízo pelos policiais, como também nos
esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é
possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal
para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de
primeira instância são ou não suficientes para produzir uma
condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional,
cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí
que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do
acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade
de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (STF,
HC 87.662/PE, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, j.
05/09/2006)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO
MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE.
DECLARAÇÕES
DE
POLICIAIS.
VALIDADE.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 1.730.446/SP, Rel. Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/05/2018)
É certo que a vítima não foi em ouvida em Juízo, vez que se
mudou para outro país. Todavia, quando prestou seu depoimento em solo policial (fls. 12),
foi bastante firme ao narrar a ação delitiva que resultou na subtração de sua motocicleta,
atestando o concurso de três agentes e o emprego de duas armas de fogo. Na oportunidade,
reconheceu sem sombra de dúvidas Jefferson como um dos roubadores.
A defesa não trouxe qualquer elemento de prova que indique
tivesse o ofendido interesse em ver responsabilizado o acusado, notadamente porque
sequer se conheciam anteriormente.
Sobre o assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015528-94.2018.8.26.0050 -Voto no 3.053
6
“(...)
2.
Cumpre
ressaltar
que,
nos
crimes
contra
o
patrimônio,geralmente praticados na clandestinidade, tal
como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume
especial relevância, notadamente quando narra com riqueza
de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente,
coesa
e
sem
contradições,
máxime
quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam
o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os
depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...) 4. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017) (grifo nosso)
E, inobstante não tenha confirmado seu relato judicialmente,
ambos os policiais militares atestaram que Y. reconheceu Jefferson em Delegacia, o que
basta à sua condenação.
Em
contrapartida,
temos
as
versões
exculpatórias
apresentadas pelos apelantes.
Jefferson negou a autoria do roubo, afirmando que comprou a
moto na data de sua abordagem, de um usuário de drogas a quem não conhecia
anteriormente, pelo valor de R$ 500,00, tendo ciência de que era roubada. Relatou que o
veículo não seria utilizado por ele, vez que não sabe conduzir motocicletas. Contudo, na
data de sua abordagem, pediu que Thiago o levasse até o mercado e, no caminho, foram
abordados pela polícia. Afirmou ter admitido aos milicianos sua ciência quanto à origem
espúria do veículo.
Ocorre que o relato do acusado mostrou-se fantasioso e
isolado do conjunto probatório.
Pouco crível que Jefferson tenha comprado a moto de pessoa
totalmente desconhecida, pagando por ela R$ 500,00, notadamente porque sequer sabe
dirigir veículos deste tipo. Mais a mais, repise-se que não há nos autos qualquer elemento
de prova que indique tenha a vítima o apontado falsamente como um dos autores do delito
contra si praticado ou mesmo que tenha se confundido ou apresentado dúvidas no
reconhecimento, que se deu no dia seguinte ao roubo.
Destarte, correta a condenação do recorrente pelo delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015528-94.2018.8.26.0050 -Voto no 3.053
7
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sendo, por
conseguinte, descabida a tese desclassificatória, quando restou devidamente demonstrado o
envolvimento de Jefferson com a subtração da motocicleta.
Quando à receptação, melhor sorte não assiste à defesa.
Thiago confirmou que estava na posse da moto, mas negou
ter ciência de sua origem espúria. Disse que Jefferson lhe pediu para dirigir a motocicleta,
pois não sabia conduzi-la e, segundo lhe disse o corréu, teria comprado a moto para
revenda, negando que estivesse sem placas.
Todavia, as peculiaridades do caso concreto são suficientes à
manutenção de sua condenação.
E isso porque foi surpreendido conduzindo veículo roubado
no dia anterior, tendo como garupa justamente um dos autores da subtração, com destaque
para o fato de que a moto não ostentava placas, a permitir ao menos a suspeita quanto à sua
origem o que foi, inclusive, admitido pelo próprio apelante em Juízo, ao afirmar que
deveria ter desconfiado da ilicitude da situação em que se colocou.
Outrossim, os réus, amigos e vizinhos, não estavam na posse
da documentação do veículo e Thiago trazia consigo um celular igualmente produto de
crime anterior.
Também é preciso que se esclareça que a primeira versão
apresentada por Thiago foi a de que havia pedido a moto emprestada de um amigo, o qual
não soube qualificar, em nítida demonstração de que faltava com a verdade. Em seguida,
em solo policial, restou silente. Por fim, em Juízo, inovou ao dizer que a moto pertencia a
Jefferson.
A falta de harmonia em suas versões confirma o dolo exigido,
afastando, além da tese absolutória, também a desclassificatória.
Sobre o assunto, confira:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015528-94.2018.8.26.0050 -Voto no 3.053
8
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ART. 156 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. BENS DE ORIGEM ILÍCITA ENCONTRADOS
NA POSSE DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE
DESCONHECIMENTO OU CONDUTA CULPOSA. PROVA
DEFENSIVA
NÃO
PRODUZIDA.
DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. COGNIÇÃO
DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.
Uma
vez
consignado no acórdão recorrido que os áudios extraídos do
terminal telefônico interceptado demonstram que o Recorrente
tinha pleno conhecimento da origem ilícita da motocicleta que
possuía, a revisão da condenação pelo crime de receptação dolosa
exigira amplo reexame probatório, o que não é possível no habeas
corpus. 2. Quando há a apreensão do bem resultante de crime na
posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do
produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não
implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da
presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas
decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal,
segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.
Precedentes. 3. O Tribunal de origem, sem aumentar a pena
privativa de liberdade imposta ao Paciente, modificou a
fundamentação da dosimetria da pena, a fim de migrar uma
condenação pretérita que não se qualificava tecnicamente como
reincidência para a avaliação desfavorável dos antecedentes penais
na primeira fase da dosimetria, o que não implica reformatio in
pejus. 4. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte Superior,
em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é possível à
segunda instância, ao reconhecer a inidoneidade de fundamentação
exarada na sentença, substituí-la por motivação diversa, desde que
a situação final do recorrente não seja agravada. Este reexame
integral da dosimetria, desde que não implique o agravamento da
sanção imposta ao Paciente, não configura reformatio in pejus,
violação aos limites recursais ou ofensa ao sistema acusatório. 5.
No caso concreto, a alteração de fundamentação promovida pela
Corte de origem não tornou mais gravosa a pena imposta ao
Recorrente, mas o colocou em situação mais favorável que a da
sentença condenatória, uma vez que, além de manter a sanção
privativa de liberdade no mesmo patamar, foi afastada a
reincidência e seus efeitos negativos sobre a execução penal 6.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 446.942/SC, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
04/12/2018, DJe 18/12/2018)
Por todo o exposto, a condenação se mantém, nos termos da
r. sentença.
As reprimendas não foram impugnadas pela defesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015528-94.2018.8.26.0050 -Voto no 3.053
9
igualmente desmerecem reparo.
Para Thiago, houve apenas o acréscimo de 1/6 por sua
reincidência. Para Jefferson, além da incidência da mesma agravante com idêntica fração,
houve aumento de 1/3 por força das majorantes, o que o beneficiou, porém, deve ser
inalterado à míngua de recurso ministerial.
Busca a defesa, ao final, que haja o abrandamento do regime
prisional, porém, sem sorte.
Não se configura “bis in idem” ao refletir a reincidência na
reprimenda dos recorrentes e, em seguida, justificar o recrudescimento do regime inicial de
cumprimento de suas penas.
A agravante reflete na reprimenda por força do art. 61 do
Código Penal, enquanto a imposição do regime prisional segue os ditames do art. 33 do
mesmo texto legal, tratando-se de circunstância que pode, de modo facultativo, ensejar em
aplicação de regime mais gravoso.
A este respeito, veja-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESACATO.
MULTIRREINCIDÊNCIA
QUE
JUSTIFICA
O
RECRUDESCIMENTO
DO
REGIME
E
IMPEDE
A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
BIS
IS
IDEM.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, fixada a
pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Na
mesma esteira, as Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal. 2. No caso dos autos, não obstante a pena-base tenha sido
fixada no mínimo legal e esteja abaixo do patamar de 4 anos de
reclusão, a multirreincidência do recorrente é elemento apto a
justificar a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto,
do mesmo modo que também pode operar como óbice à
substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de
direitos. 3. A fixação do regime prisional segue as regras do artigo
33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os
critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim,
inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015528-94.2018.8.26.0050 -Voto no 3.053
10
a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para
fundamentar o regime mais gravoso. 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no HC 615.513/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
06/10/2020, DJe 15/10/2020)
Ademais, a escolha pela aplicação dos regimes iniciais de
cumprimento de pena não se deu exclusivamente com fulcro na reincidência dos acusados,
mas também frente à pena que lhes foi imposta e aos delitos por eles praticados, servindo
de um balizador para a concretização da repressão estatal que cada qual demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto por Thiago Souza de Oliveira e Jefferson Roberto dos Santos.
Juscelino Batista
Relator